Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-21.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704266-21.2022.8.07.0010 RECORRENTE: M. H. F. D. S., SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. FAUT DU SERVICE. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atuando de forma delegada tanto o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, quanto o Distrito Federal são responsáveis por possíveis falhas na prestação do serviço de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. 3. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371) 4. Tratando-se de negligência do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata. 5. No caso em análise, discute-se a responsabilidade do Estado em razão de dificuldade no parto que gerou paralisia cerebral na criança. 5.1. O dano é incontroverso, assim, necessária comprovação do nexo entre o alegado erro e culpa na demora para realização do parto. 6. Realizada perícia judicial que concluiu pela ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas o momento do parto, não sendo possível concluir pela existência de negligência estatal. 7. Ausentes à comprovação do nexo de causalidade e da culpa, o pleito indenizatório não deve ser acolhido. 8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO. NEXO CAUSAL. AFASTADO. OMISSÃO. INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e erro material no julgado alegando que o laudo pericial é inconclusivo, não sendo possível sua utilização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 4. O julgado considerou legítima a prova pericial realizada para afastar o nexo causal entre o dano e a conduta da equipe médica, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos indenizatórios. 5. Erro material no relatório reconhecido e consertado. 6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 371, 473, 489, §1o, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Resp. 162.608. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial. As recorrentes suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 37, §6o, da Constituição Federal, 43, 186, 927 e 949, todos do Código Civil, 926 do Código de Processo Civil e 8o da Resolução 2.217/2018 do Conselho Federal de Medicina, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirmam ser devida pensão vitalícia em favor da primeira recorrente, porquanto os danos permanentes em sua saúde são provenientes de erro médico obstétrico causado pelos recorridos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade à interpretação conferida aos artigos 43, 186, 927 e 949, todos do Código Civil, 926 do Código de Processo Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 8o da Resolução 2.217/2018 do Conselho Federal de Medicina, porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002